Tribunal: TJPA
Processo: 0822775-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822775-52.2018.8.14.0301
APELANTE: ANA CARLA FADEL

APELADO: ILMO. SR. RUBENS CARDOSO DA SILVA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, DRA. VERA REGINA DA CUNHA MENEZES PALÁCIOS, DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS - UEPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ. ATRASO NO ATO DE MATRÍCULA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO
.
O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
ANALISOU
O
MÉRITO
DA AÇÃO MANDAMENTAL (LEGALIDADE DE PREVISÃO EDITALÍCIA) E, AO FINAL, INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DA
SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA. PRECEDENTES.
PEDIDO DE APLICABILIDADE DA
TEORIA
DA
CAUSA

MADURA
. NÃO ACOLHIDO. PROCESSO NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO.
AUTORIDADES

COATORAS
NÃO FORAM NOTIFICADAS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ART.1.013, §3º DO CPC/15. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO MAGISTRADO DE ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado de origem não teria analisado a existência de força maior para o atraso na matrícula.
O Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial por alegada ausência de prova pré-constituída, contudo, adentrou no próprio mérito da Ação Mandamental e analisou a legalidade do ato que fechou o portão do auditório com base em previsão editalícia, o que deveria resultar em denegação da segurança. A declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes.
Preliminar acolhida por fundamento diverso.

2. Pedido de aplicabilidade da
Teoria
da
causa

madura
. A
Teoria
da
causa

madura
fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, §3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito.

3. O Juízo a quo extinguiu desde logo a ação principal (Mandado de Segurança), não havendo nos autos sequer à
notificação
das
autoridades
ditas
coatoras
para que prestassem informações. Desta forma, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe à esta Egrégia Corte Estadual, neste momento, analisar se a Apelante possui Direito líquido e certo à matrícula no Processo Seletivo. Precedentes.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para ANULAR A SENTENÇA por fundamento diverso e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental, ante a inaplicabilidade da Teoria da causa madura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) de julho à 03 (três) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0822775-52.2018.8.14.0301
- PJE
)
interposta por ANA CARLA FADEL contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 267, I, do CPC. Custas pelo impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, ante o gozo da Justiça Gratuita que defiro nesta oportunidade. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09). Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P. R. I. C. Belém, 14 de março de 2018. (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante informa ter participado do Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará (PSU/2018), na especialidade de Pediatria. Afirma que, apesar de ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital, chegou atrasada no dia da matrícula (26/02/2018) encontrando o portão do auditório fechado, situação que impossibilitou a realização da sua matrícula. Assegura que o atraso decorreu de força maior, uma vez que naquela data teria ocorrido um forte temporal na cidade de Belém, conforme ampla divulgação na mídia local.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, vez que o Magistrado teria extinguindo o processo sem resolução de mérito e sem adentrar no motivo de força maior. No mérito, argui a ilegalidade da sua eliminação, pois, o princípio da vinculação ao edital não poderia prevalecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Suscita a existência de Direito Líquido e Certo à realização de matrícula na especialidade de Pediatria. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A UEPA apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da Apelação.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Em sede preliminar, a Apelante suscita a
nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, vez que o Magistrado teria extinguindo o processo sem resolução de mérito e sem adentrar no motivo de força maior.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem extinguiu o processo
sem resolução
de
mérito
, com fundamento no artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 267, inciso I, do CPC/73, no entanto, adentrou no próprio
mérito
da ação mandamental, vez que
analisou
a legalidade do ato que fechou o portão de matrícula no dia e horário previamente marcado, afirmando que estava em observância a regra editalícia, senão vejamos:

(...) No presente caso, o pedido constante na inicial é controverso, uma vez que não se observa prova inconcussa quanto à suposta ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora, no que diz respeito à não admissão da matrícula da impetrante, fora do horário designado. Consta do Edital do Processo Seletivo, regras específicas acerca do procedimento de matrícula, inclusive quanto à observância do horário designado e as consequências do seu descumprimento, in verbis: (...)
Ao inadmitir o ingresso de candidatos após o período designado, não incorreu a autoridade apontada como coatora, em qualquer ilegalidade, tratando-se, tão somente, de estrito cumprimento das regras previstas no edital e que vinculam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos. (...) Ademais, a impetrante reconhece ter chegado ao local da matrícula, após o horário previsto no Edital, de tal modo que é inviável a configuração de um direito líquido e certo à matrícula, diante de uma hipótese de franco descumprimento de regras previstas no edital. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a ora impetrante, por qualquer ângulo que se observe, falta-lhe a imprescindível comprovação de direito líquido e certo.

Os artigos que embasaram a sentença, 10 da Lei n.º 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC/15 (redação atualizada do 267, inciso I, do CPC/73) dispõem, respectivamente:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando
não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifo nosso).

Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito
quando:

I - indeferir a petição inicial;

Art. 267. Extingue-se o processo,
sem resolução
de
mérito
:

I - indeferir a petição inicial;

Como se observa, a inexistência de Direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída, acarreta no indeferimento da inicial, entretanto, a ausência de direito líquido e certo com base na suposta legalidade do ato, resulta na denegação de segurança, por tratar-se do próprio
mérito
da Ação Mandamental.

A doutrina corrobora a orientação:

(...) O direito líquido e certo, como se viu, somente está presente se houver prova pré-constituída. Havendo necessidade de dilação probatória, não há direito líquido e certo, sendo incabível o mandado de segurança. É comum, todavia, na linguagem forense, dizer que não há direito líquido e certo quando restar evidente que o ato impugnado é legal e legítimo, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade, quando, enfim, o impetrante não é titular do direito que alega, não fazendo jus ao pleito que formula.
Nesse caso, o juiz julga improcedente o pedido do impetrante, denegando a segurança. A questão, aí, envolve o
mérito
, não se restringindo à análise da admissibilidade do mandado de segurança.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 508). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL LASTREADO EM RAZÕES DE
MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base na análise do
mérito
. 2. O impetrante, servidor concursado, se insurge contra ato de remoção ex offício, juntando os documentos que permitem a análise do direito líquido e certo, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial eis que preenchidos os requisitos de cabimento do mandado de segurança, verificada a presença de prova pré-constituída. Jurisprudência do TJ/PA. 3. Apelo conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito
.

(TJPA, 2019.04443300-44, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-10-31). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AGASALHO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECEDENTES DO STJ.
A fundamentação da sentença de indeferimento da inicial ultrapassa a apreciação de seus requisitos, adentrando na análise da questão de fundo. Não há previsão no CPC de indeferimento da petição inicial com base em manifesta improcedência da pretensão, exceto na hipótese do art. 285-A do CPC/73, que não incide na espécie
. Contudo, deve a peça ser emendada, pois confusa e de difícil compreensão, não permitindo constatar qual de fato o fundamento jurídico da pretensão dos autores, não decorrendo da narração dos fatos uma conclusão lógica. Inteligência do art. 284 do CPC/73 (NCPC, art. 321). CASO PERSISTAM OS VÍCIOS MESMO APÓS POSSIBILITADA A EMENDA, DEVEM SER EXTINTO O FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNÂNIME.

(TJPA, 2017.01598648-38, 173.835, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO LICITATÓRIO.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DE INICIAL, POR PERDA DE OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SUBSISTE NO CASO EM COMENTO TANTO O OBJETO PRETENDIDO PELO IMPETRANTE QUANTO O INTERESSE PROCESSUAL, CONSUBSTANCIADO NA UTILIDADE E NA NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO SE PODE MANTER UMA SUPOSTA ILEGALIDADE EM UM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO SIMPLES FATO DESTE JÁ TER SIDO CONCLUÍDO. ASSIM, A ATUAÇÃO JURISDICIONAL NO SENTIDO DE ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES É POSSÍVEL, AINDA APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME. IN CASU, ESTAMOS DIANTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE PODEM, INCLUSIVE, RESULTAR EM SUA NULIDADE, MOTIVO PELO QUAL A ANÁLISE MERITÓRIA DO PRESENTE MANDAMUS É NECESSÁRIA, EM OBSERVÂNCIA, AINDA, AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, INSCULPIDO NO ART.5º, XXXV, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA, RESSALTA-SE QUE A PRETENSÃO DA IMPETRANTE ESTÁ NA IRREGULARIDADE QUANTO À HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA, ESPECIFICAMENTE QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE REGRAS EDITALÍCIAS, QUE DIZEM RESPEITO À ATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL, QUE RESULTARIAM EM SUA ILEGITIMIDADE PARA LICITAR. DESTE MODO, REFERIDA ANÁLISE SE ATÉM AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS PRESENTES AUTOS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO
.

(TJPA, 2016.05021648-89, 169.059, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-13). (grifo nosso).

Desta forma, mostra-se nula a decisão recorrida que deixou de processar a Ação Mandamental.

Quanto ao pedido de concessão da segurança, oportuno transcrever a disposição contida no artigo 1.013, §3º do CPC/15:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito
quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4
o
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o
mérito
, examinando as demais questões,
sem
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A referida disposição legal, denominada como Teoria da Causa Madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito.

No caso dos autos, o Juízo a quo extinguiu desde logo a ação mandamental, não havendo nos autos sequer à notificação das autoridades dita coatoras para que prestassem informações.

Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe à esta Egrégia Corte Estadual analisar o alegado Direito Líquido e Certo.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO EXARADO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - APRECIAÇÃO DO
MÉRITO
DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a sua interrupção pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da demanda. 2. Não se verifica prescrição se a execução fiscal é promovida antes de decorridos cinco anos da constituição do crédito tributário, ainda que a determinação de citação seja posterior ao escoamento de tal prazo.
3. Inviável a aplicação, ao caso, da Teoria da Causa Madura, pois denegado de plano o writ
. 4. Recurso ordinário parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para processamento.

(...)
Mostra-se inviável, contudo, examinar imediatamente o
mérito
do Mandado de Segurança, pois, conforme dito, o feito foi liminarmente rejeitado, sendo inaplicável a teoria da "causa madura" (art.
515
,
3º
, do
CPC
), pois não foram prestadas as informações da autoridade impetrada. Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso ordinário para, afastando a prescrição do crédito tributário, determinar o retorno dos autos à origem para processamento do mandamus.

(STJ - RMS: 38744 SP 2012/0159263-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2013). (grifo nosso).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. ELEIÇÕES INDIRETA. CASSAÇÃO DA CHAPA Nº.01. INDEFERIMENTO DA INICIAL.AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO MANDAMUS. SENTENÇA CASSADA.AUSÊNCIA DA CAUSA MADURA. FALTA DE INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INAPLICABILIDADE DO ART.515, §3º DO CPC/1973. 1 - O desiderato, neste mandamus, é não dar posse aos candidatos Jader Gefferson Andrade Gomes (Prefeito) e Flávio Pedro Dias Barros (vice-prefeito) por ser contrária a norma contida na
Resolução
nº.002/2012 ou alternativamente cassar a decisão do Presidente da Câmara do Município de Conceição do Araguaia, que mesmo diante da decisão da Mesa Diretora submeteu, ao plenário da Câmara, a decisão da referida Mesa, contrariando as normas dispostas na
Resolução
nº.002/2012 e no Edital nº.001/2012; 2 - Não cabe a extinção do feito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC/73, pois as provas carreadas são suficientes para análise da demanda nos autos, tendo inclusive a magistrada consignado na sentença que foram satisfeitas as condições da ação e dos pressupostos processuais; 3-
Ausência de causa madura, por falta de pedido de informações à autoridade impetrada. Retorno dos autos ao juízo de origem
; 4- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA, 2017.04817405-20, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. As alegações trazidas pela apelante referem-se a matérias que ensejam apenas análise do direito aplicável, sendo desnecessária a dilação probatória.
2. Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta
sem
julgamento de
mérito
antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações.

(TJ-MG - AC: 10145130173167001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2014). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O termo a quo para a fluência do prazo decadencial deve ser contado da data da efetiva exclusão do candidato do certame, com o indeferimento de sua matrícula no curso de formação, e não da publicação do respectivo edital. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. -
Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações. - Recurso parcialmente provido, para desconstituir a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo a quo
.

(TJ-AM 02328289420118040001 AM 0232828-94.2011.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Reunidas). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Impetrante
, para ANULAR A SENTENÇA por fundamento diverso e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental, ante a inaplicabilidade da Teoria da causa madura.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020